Tribunal: TJDFT
Processo: 0718179-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CPC, ART. 835, XII. POSSIBILIDADE DA MEDIDA.

1. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do CPC, art. 835, inciso XII, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedente.

2. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação ao devedor, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Mesmo que, no momento, o veículo não tenha sido encontrado, é possível a penhora dos seus direitos aquisitivos, diante da possibilidade de futuramente identificar o seu paradeiro.

3. O praceamento (alienação) do veículo não poderá defraudar a garantia do credor fiduciário, que se manterá até a quitação do financiamento, sujeitando-se o credor a essa condição.

4. Recurso conhecido e provido.